Tribunal: STF
Processo: HC 202607
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Quantidade e natureza da droga. Bis in idem. Utilização isolada na primeira fase da dosimetria. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlo Huberth Castro Cueva e Luchione e outros em favor de José Luiz Aromatis Netto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao REsp 1.388.241/RJ.
    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato apontado como coator:
    “RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO UNÂNIME. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. JULGADO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. INAPTIDÃO PARA COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 
    1. Este Superior Tribunal possui o entendimento de que o impedimento de magistrado em sede colegiada, ainda que capaz de promover a nulidade de seu voto, não é suficiente para, por si só, acarretar a nulidade do julgado, quando evidenciado que a sua participação no julgamento do recurso não foi decisiva para o resultado.
    2. A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi unânime, de modo que a declaração de nulidade do voto proferido pelo Juiz Federal impedido não implicaria alteração do resultado do julgamento, razão pela qual não há como reconhecer a alegada nulidade do acórdão proferido nos embargos de declaração opostos ao recurso de apelação.
    3. O principal fundamento aventado nos aclaratórios disse respeito a não incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, benefício que já foi devidamente reconhecido em favor do recorrente nos embargos infringentes, o que reforça a ausência de prejuízo decorrente de eventual nulidade ocorrida no julgamento dos embargos de declaração.
    4. Os julgados prolatados em habeas corpus não se prestam à configuração do dissídio jurisprudencial, nos moldes do art. 266 do RISTJ; devem, obrigatoriamente, ser oriundos de recurso especial. Ressalva do Relator.
    5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo. Aponta a ocorrência de bis in idem na valoração da quantidade da droga na fixação da pena-base e na escolha da fração redutora da causa de diminuição da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da execução da pena e o redimensionamento da pena.
    O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório. 
    Decido. 
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).
    Não detecto, por outro lado, constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Pertinente à dosimetria da pena, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
    Revelam os autos que o Paciente foi condenado definitivamente à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006), por trazer consigo, no interior de sua mala, substâncias entorpecentes proveniente de Amsterdã/Holanda – mais de 40.000 comprimidos de ecstasy (11,380 kg - onze quilos, trezentos e oitenta gramas); cerca de 17.000 pontos de LSD (290,0g - duzentos e noventa gramas) de LSD; e 302,0 g (trezentos e dois gramas) de skunk’. 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria no sentido da aplicação do redutor do tráfico no patamar de 1/6, assentou que “notadamente da que foi posteriormente estabelecida por ocasião dos embargos infringentes –, sobreleva ressaltar o destaque que foi dado nem tanto à quantidade e à diversidade de drogas apreendidas, mas especialmente aos valores envolvidos nesse tráfico transnacional de drogas (milhões de reais) (fl. 1.049). Ainda, merece menção a notícia, constante à fl. 693, de que foi a maior apreensão daquele tipo de drogas realizada em 2008, circunstâncias que, somadas, poderiam até - não fora a incidência da máxima in dubio pro reo - autorizar a convicção de que o transporte da droga pelo recorrente, naquelas circunstâncias, sequer se compatibilizaria com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, no seio dos objetivos de uma organização criminosa. Assim, com muito mais razão, não identifico nenhuma ilegalidade na incidência da minorante no patamar mínimo de 1/6”. 
    Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. Nessa linha, ‘[a] jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas’ (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ainda nesse sentido, ‘o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’ (HC 115.149/SP, Min. Ricardo Lewandowski); ‘Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita’ (HC 161.577AgR., Rel. Min. Alexandre de Moraes);
    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.6.2013 e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.12.2014.
    A rigor, compete às Cortes Superiores, ao examinar a dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou de diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria), circunstâncias não evidenciadas na hipótese dos autos 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora